Tribunal: TJSP
Processo: 1506724-88.2018.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU E TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS – EXERCÍCIOS DE 2013 E 2016 – MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, julgando extinta a execução fiscal. Recurso interposto pelo exequente.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – OCORRÊNCIA – Nos casos de desapropriação, o tributo deixa de ser devido pelo

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU E TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS – EXERCÍCIOS DE 2013 E 2016 – MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, julgando extinta a execução fiscal. Recurso interposto pelo exequente.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – OCORRÊNCIA – Nos casos de desapropriação, o tributo deixa de ser devido pelo expropriado a partir da efetivação da imissão provisória na posse – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal – No caso, a expropriante (DERSA) já dispunha da propriedade do imóvel em 2011, antes dos exercícios em questão (2013 e 2016) – Desapropriação que é espécie de aquisição originária da propriedade – Precedentes desta C. Câmara – Ilegitimidade passiva do expropriado caracterizada.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – DERSA – Sociedade de Economia Mista prestadora de serviços públicos – Imunidade recíproca – Possibilidade – Precedente do Supremo Tribunal Federal estendendo a imunidade à DERSA (Recurso Extraordinário no 817.043/SP) – Julgados desta C. Câmara que seguem o mesmo entendimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 4.726,50) – Verba honorária que atualizada equivale a aproximadamente R$ 495,00 – HONORÁRIOS RECURSAIS - Majoração nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil de 2015 - Possibilidade - O Código de Processo Civil não é a única norma a ser aplicada - Aplicação conjunta com a Lei Federal no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) - Entendimento jurisprudencial no sentido de não permitir o aviltamento da profissão de advogado - Honorários que devem ser fixados de forma razoável, respeitando a dignidade da advocacia - Honorários recursais fixados em R$ 2.505,00 que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Verba honorária que totaliza R$ 3.000,00.
Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555815
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1506724-88.2018.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA, são apelados DERSA -
DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S.A. e MIZAEL ALVES DE ARAUJO E S/M.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1506724-88.2018.8.26.0268 -Voto no 16148
2
VOTO No: 16148
APELAÇÃO No: 1506724-88.2018.8.26.0268
COMARCA DE ITAPECERICA DA SERRA
APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
APELADA: DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A E MIZAEL ALVES DE
ARAÚJO
JUÍZA DE 1o GRAU: LETÍCIA ANTUNES TAVARES
EMENTA
TRIBUTÁRIO
APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL

IPTU
E
TAXA
DE
CONSERVAÇÃO
DE
VIAS
E
LOGRADOUROS
EXERCÍCIOS DE 2013 E 2016

MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA Sentença que
acolheu a exceção de pré-executividade, julgando extinta a
execução fiscal. Recurso interposto pelo exequente.
ILEGITIMIDADE PASSIVA OCORRÊNCIA Nos casos de
desapropriação, o tributo deixa de ser devido pelo expropriado
a partir da efetivação da imissão provisória na posse

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste E.
Tribunal No caso, a expropriante (DERSA) já dispunha da
propriedade do imóvel em 2011, antes dos exercícios em
questão (2013 e 2016)
Desapropriação que é espécie de
aquisição originária da propriedade Precedentes desta C.
Câmara Ilegitimidade passiva do expropriado caracterizada.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
DERSA
Sociedade de
Economia Mista prestadora de serviços públicos Imunidade
recíproca Possibilidade Precedente do Supremo Tribunal
Federal estendendo a imunidade à DERSA (Recurso
Extraordinário no 817.043/SP) Julgados desta C. Câmara que
seguem o mesmo entendimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$
4.726,50)
Verba honorária que atualizada equivale a
aproximadamente R$ 495,00 HONORÁRIOS RECURSAIS -
Majoração nos termos do artigo 85, §11o, do Código de
Processo Civil de 2015 - Possibilidade - O Código de Processo
Civil não é a única norma a ser aplicada - Aplicação conjunta
com a Lei Federal no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) -
Entendimento jurisprudencial no sentido de não permitir o
aviltamento da profissão de advogado - Honorários que devem
ser fixados de forma razoável, respeitando a dignidade da
advocacia - Honorários recursais fixados em R$ 2.505,00 que
atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
- Verba honorária que totaliza R$ 3.000,00.
Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA
SERRA contra a r. sentença de folhas de fls. 289/292, cujo relatório se adota e que acolheu a
exceção de pré-executividade, julgando extinta a execução fiscal movida contra DERSA

DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A E MIZAEL ALVES DE ARAÚJO, ante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1506724-88.2018.8.26.0268 -Voto no 16148
3
reconhecimento da imunidade em relação ao IPTU, bem como da inconstitucionalidade da taxa de
conservação de vias e logradouros. Condenou, ainda, o Município ao pagamento das custas e das
despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o do Código de Processo
Civil.
Nas razões de apelação (fls. 295/306), o apelante alega que a imunidade do IPTU não é
extensiva aos imóveis de propriedade da DERSA que não estão compreendidos no trecho utilizado
para a construção da rodovia. Sustenta que não houve o registro da transmissão da propriedade em
cartório de registro de imóveis, de modo que o expropriado seria legitimado para figurar no polo
passivo da execução fiscal. Aduz que, caso se reconheça a extensão da imunidade à DERSA, a
responsabilidade tributária deve ser atribuída à concessionária SPMAR. Argumenta, ainda, que
não houve o transcurso de prazo apto a caracterizar a prescrição dos débitos relativos ao exercício
de 2013. Requer a reforma da r. sentença para que seja determinado o prosseguimento da execução
fiscal.
Vieram as contrarrazões (fls. 310/324).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Quando ocorre a desapropriação do imóvel, o problema que precisa ser solucionado diz
respeito ao momento em que cessa a obrigação do sujeito passivo de pagar o IPTU.
Na desapropriação não se admite a cobrança de IPTU após a desocupação efetiva. A
partir da efetivação da imissão provisória na posse do imóvel, o tributo deixa de ser devido pelo
expropriado.
Enquanto houver apenas o decreto expropriatório o IPTU continua devido pelo
expropriado até que seja deferida e efetivada a imissão de posse provisória, como decidiu o
Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO
E
TRIBUTÁRIO
-
DESAPROPRIAÇÃO
-
DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA - IPTU - RESPONSABILIDADE
- PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. A simples declaração de utilidade pública,
para fins de desapropriação, não retira do proprietário do imóvel o direito
de usar, gozar e dispor do seu bem, podendo até aliená-lo. Enquanto não
deferida e efetivada a imissão de posse provisória, o proprietário do imóvel
continua responsável pelos impostos a ele relativos. Recurso parcialmente
provido. (STJ, Recurso Especial no 239.687/SP, Rel. Min. Garcia Vieira, j.
17/02/2000, DJ 20/03/2001) (grifo nosso)
No mesmo sentido há julgados deste E. Tribunal:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IPTU

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - Desapropriação - Imissão na
posse ocorrida em julho de 2000 - Responsabilidade do apelado pelos tributos
incidentes no imóvel até a imissão na posse da Municipalidade - Sentença
mantida - Recurso improvido. (TJ/SP, Apelação no 1009610-44.2014.8.26.0564,
15a Câmara de Direito Público, Rel. Rezende Silveira, j. 09/02/2017, V. U.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1506724-88.2018.8.26.0268 -Voto no 16148
4
(grifo nosso)
Apelação. Mandado de Segurança que visa a anulação de lançamentos de IPTU
do exercício de 2011. Imóveis objetos de desapropriação. Segurança concedida.
Pretensão à reforma. Inadmissibilidade. Inexigência de IPTU relativo a
exercício posterior à imissão da municipalidade na posse dos imóveis em
decorrência de desapropriação. Recurso ao qual se nega provimento. Nada a
prover
em
reexame
necessário.
(TJ/SP,
Apelação
no
1035415-77.2014.8.26.0053, 18a Câmara de Direito Público, Rel. Ricardo
Chimenti, j. 30/07/2015, V. U.) (grifo nosso)
No caso dos autos, a execução fiscal foi ajuizada contra o expropriado Mizael Alves de
Araújo e contra a expropriante DERSA Desenvolvimento Rodoviário S/A visando à cobrança de
IPTU referente aos exercícios de 2013 e 2016 (fls. 01/03).
O imóvel sobre o qual recai a tributação foi desapropriado por DERSA

Desenvolvimento Rodoviário S/A, com a expropriante já dispondo da propriedade do imóvel em
período anterior aos exercícios discutidos nos autos, como atesta o termo de entrega do imóvel
para a concessionária SPMAR em março de 2011 (fls. 220).
Assim, resta caracterizada a ilegitimidade passiva do expropriado.
DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
A DERSA Desenvolvimento Rodoviário S/A é sociedade de economia mista criada
pelo Decreto-Lei no 05/1969, tendo como objetivo a operação e conservação de determinadas
rodovias do Estado de São Paulo. A respeito das sociedades de economia mista, dispõe a
Constituição da República:
Art. 173 § 1o A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da
sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade
econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços,
dispondo sobre: [...]
II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive
quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários;
§ 2o - As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão
gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. (grifo nosso)
A despeito de entendimento anterior no sentido de que as sociedades de economia mista
são contribuintes do IPTU, por serem regidas pelas normas de direito privado, o Supremo Tribunal
Federal reconheceu a repercussão geral da matéria (RE 600867 RG, Relator Min. Joaquim
Barbosa, julgado em 08/12/2011, publicado em 10-02-2012).
Em que pese a referida repercussão geral estar pendente de julgamento, o Supremo
Tribunal Federal tem decisão estendendo à DERSA a imunidade tributária recíproca:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
RECÍPROCA.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. (STF, Recurso
Extraordinário 817.013/SP. (STF, Recurso Extraordinário no 817.013, Decisão
Monocrática, Rel.a Min.a Cármen Lúcia, j. 20/08/2014, DJe. 27/08/2014) (grifo
nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1506724-88.2018.8.26.0268 -Voto no 16148
5
Do corpo do acórdão se extrai:
Este Supremo Tribunal assentou que as sociedades de economia mista
delegatárias de serviços públicos, diferente das sociedades de economia mista
exploradoras de atividade econômica em sentido estrito, são abrangidas pela
imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, inc. VI, al. a, da
Constituição Federal. (ementa e corpo do acórdão, grifo nosso)
Esta C. Câmara tem decisões no mesmo sentido:
ISS - Município de Igaratá - Embargos à execução julgados improcedentes -
DERSA - Serviços de conservação de rodovias pedagiadas - Artigo 150, VI,
“a”, da Constituição Federal - Imunidade extensiva às sociedades anônimas
delegatárias de serviço público
Recurso provido. (TJ/SP, Apelação no
0006836-68.2007.8.26.0543, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Erbetta Filho,
j. 19/04/2016, V. U.) (grifo nosso)
APELAÇÃO - Embargos à execução fiscal ISS - DERSA - Alegação de
imunidade tributária - Decisão do STF pela extensão da imunidade
recíproca à DERSA (RE no 817.013/SP) - Inteligência do art. 150, "a", da CF -
Sentença
mantida
-
Recurso
improvido.
(TJ/SP,
Apelação
no
0002607-88.2014.8.26.0650, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Eutálio Porto,
j. 08/02/2018, V. U.) (grifo nosso)
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Município de Barueri IPTU
Exercício de 2015 Alegação de imunidade recíproca a que se refere o artigo
150, VI, "a", da Constituição Federal Ocorrência - Precedentes do STF
pela extensão da imunidade recíproca também à DERSA - Sentença que
julgou improcedentes os embargos reformada - Recurso provido. (TJ/SP,
Apelação no 1006808-04.2017.8.26.0068, 15a Câmara de Direito Público, Rel.
Rezende Silveira, j. 05/04/2018, DJe. 05/04/2018, V. U.) (grifo nosso)
No caso dos autos, a cobrança de IPTU recai sobre imóvel desapropriado por DERSA
Desenvolvimento Rodoviário S/A para fins de construção do Rodoanel e que teve a sua utilidade
pública reconhecida pelo Decreto Estadual no 50.581/2006 (fls. 90/121)
Assim, como visto, a imunidade recíproca pode ser estendida à expropriante, afastando-
se a cobrança de IPTU sobre o referido imóvel.
Com isso, a r. sentença deve ser mantida, acolhendo-se a exceção de pré-executividade e
julgando-se extinta a execução fiscal.
DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.
Os honorários foram fixados na r. sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa (R$ 4.726,50 - fls. 01). Verba honorária que corresponde a aproximadamente
R$ 495,00.
Dispõe o art. 85, §11, do Código de Processo Civil de 2015:
§ 11o O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1506724-88.2018.8.26.0268 -Voto no 16148
6
O que deve ser considerado é o trabalho adicional realizado em grau de recurso.
As regras para essa fixação são as previstas nos §§2o a 6o do art. 85 do mesmo Código,
não se podendo ultrapassar os limites dos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.
Considerando-se o §2o se pode afirmar que houve zelo do profissional, mas o Tribunal é
um lugar agradável de trabalhar, com amplas facilidades, inclusive com o uso de internet, além
disso, a natureza e importância da causa são normais, bem como o trabalho realizado e o tempo
despendido.
Ocorre que o Código de Processo Civil não é a única norma a ser aplicada.
Com efeito, nos termos da Lei Federal no 8.906, de 04 de julho de 1994, Estatuto da
Advocacia, no seu art. 33, o advogado é obrigado a cumprir o Código de Ética e Disciplina da
OAB, o qual veda a cobrança de honorários inferiores ao mínimo fixado pela Tabela de
Honorários da OAB, salvo motivo plenamente justificável.
No caso, não há motivo justificável para a fixação dos honorários em valores inferiores
aos da tabela, sendo que se não é ético para o advogado cobrar menos que a tabela, também não
lhe é ético receber abaixo disso, devendo o juiz considerar o respeito e a dignidade dessa nobre
profissão, à qual a Constituição reconhece o caráter de indispensável à Justiça.
A posição da jurisprudência também tem sido no sentido de não permitir o aviltamento
da profissão de advogado:
[...] O arbitramento dos honorários advocatícios por qualquer dos critérios
preconizados no Código de Processo Civil, deve traduzir valor em expressão
econômica que remunere o advogado em padrão compatível com a dignidade de
seu ofício. (0017357-96.2000.8.26.0000, Apelação Com Revisão / Acidente de
Trabalho. Relator(a): Antônio Maria. Comarca: Salto. Órgão julgador: 5a.
Câmara do Terceiro Grupo (Extinto 2° TAC). Data do julgamento: 22/05/2002.
Data de registro: 10/06/2002. Outros números: 623483/2-00, 992.00.017357-5)
EMBARGOS DE TERCEIRO. [...] 2. Honorários advocatícios. Arbitramento
aviltante a pretexto de dar cumprimento a norma do § 4° do artigo 20 do
Código de Processo Civil. Inadmissibilidade. Fixação que deve resultar em
remuneração condigna ao profissional. Apelação parcialmente provida para
esse fim. (TJSP 9113913-70.2001.8.26.0000, Apelação Com Revisão.
Relator(a): Gilberto dos Santos. Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado.
Data do julgamento: 01/12/2005. Data de registro: 16/12/2005. Outros números:
1054010800, 991.01.057508-2)
Argumentar que a fixação em valor próximo ao da tabela da OAB fomentaria a litigância
é o mesmo que dizer que tal tabela o faz, o que não tem sentido.
O fato de o perdedor da ação ter que responder por um valor não irrisório, por outro lado,
estimula ao cumprimento da lei e da Constituição, principalmente quando esse perdedor é o Poder
Público. Dessa forma, o valor deve ser fixado de forma razoável, respeitando a dignidade da
advocacia.
Portanto, os honorários devem ser fixados conforme as regras do Código de Processo
Civil e considerando a tabela da OAB para que todas as normas sejam satisfeitas. O valor não
precisa ser idêntico ao da tabela, mas deve ser próximo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1506724-88.2018.8.26.0268 -Voto no 16148
7
Assim, atendendo-se ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil de
2015, bem como à Lei Federal no 8.906, de 04 de julho de 1994, fixam-se os honorários recursais
em R$ 2.505,00, totalizando a verba honorária R$ 3.000,00, valor este fixado de forma razoável e
respeitando a dignidade da advocacia.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à eventual
supressão de falta de referência a dispositivos de lei.
Ante o exposto, meu voto propõe que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR